Tribunal: TJDFT
Processo: 0717452-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0717452-10.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: JOAQUIM PEDRO SILVA HIGINO FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Cuida-se de REVISÃO CRIMINAL, com pedido de liminar, ajuizada por Joaquim Pedro Silva Higino, com fulcro no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal, em razão da pena aplicada ao requerente nos autos da ação penal no 0719984-22.2021.8.07.0001, que tramitou perante a Primeira Vara de Entorpecentes do Distrito Federal. Consta dos autos que o requerente restou condenado, nos autos da ação penal no 0719984-22.2021.8.07.0001, pelo crime previsto no artigo 33, caput, c/c o artigo 40, inciso III, ambos da Lei n° 11.343/2006, às penas de 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, no patamar mínimo legal (ID 46520758). Na ocasião, a Defesa interpôs recurso de apelação, o qual teve seu provimento negado, conforme acórdão de n° 1438081, proferido pela 3a Turma Criminal (ID 46523460). Posteriormente, sobreveio o trânsito em julgado da condenação (ID 46523463), com o início da execução, autos n° 0402240-74.2023.8.07.0015, e a prisão do sentenciado, ocorrida no dia 18/04/2023 (ID 46523465 - Pág. 2). Na presente revisão criminal, a Defesa sustenta a ocorrência de flagrante ilegalidade em relação à fixação da pena, pontuando que, a despeito de o sentenciado ter sido considerado reincidente, era primário. Sustenta que a ação penal utilizada para o agravamento da pena em razão da reincidência foi a de n° 2015.07.1.024797-5. Contudo, aponta que, no curso da execução da sentença condenatória – autos executivos n° 0410262-63.2019.8.07.0015, houve reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade superveniente, conforme reconhecido em sentença datada de 20/02/2020. Ressalta que o afastamento do reconhecimento da reincidência reverbera não apenas na segunda fase de aplicação da pena, mas também na terceira etapa da dosimetria, diante da necessidade de reconhecimento do privilégio, e no regime inicial de cumprimento da reprimenda. Alega, ainda, que o reconhecimento da majorante disposta no artigo 40, inciso III, da Lei n° 11.343/06 pela sentença condenatória viola a lei expressa, pois a suposta traficância ocorreu em “local ermo, talvez visitado sim por usuários de drogas, como era o caso do réu”. No mais, sustenta que “praça pública que possui duas quadras de esportes e parque infantil não é considerado estabelecimento, entidades, recinto como a lei determina”. Pontua, inclusive, ser o caso de desclassificação da conduta do peticionário para a tipificada no artigo 28 da Lei n° 11.343/06, sob o fundamento de que o suposto usuário para quem o requerente havia vendido a substância entorpecente não foi ouvido em Juízo, bem como diante da pouca quantidade de drogas encontradas com o peticionário. Postula, ainda, pelo reconhecimento da nulidade do processo desde o recebimento da denúncia, pois, ainda que não haja a desclassificação da conduta, o requerente fazia jus ao benefício do acordo de não persecução penal. Ao final, pede o deferimento da liminar para cessar o constrangimento ilegal apontado, com imediata soltura do réu. No mérito, requer o julgamento procedente da revisão criminal, com a anulação da sentença penal condenatória e fixação de justa indenização pelos prejuízos sofridos. É o breve relato. Passo à análise do pedido liminar. O pedido liminar deve ser parcialmente deferido. Em um exame perfunctório, como permite a atual fase processual, vislumbra-se a presença dos requisitos que autorizam a concessão do pedido liminar, quais sejam, o periculum in mora e o fumus boni iuris. Ressoa dos autos que o requerente foi condenado nas sanções do crime previsto no artigo 33, caput, c/c o artigo 40, inciso III, ambos da Lei n° 11.343/2006, à pena de 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado (ID 46520758). Nada obstante, em uma análise sumária, observa-se dos documentos acostados aos autos que o denunciado não era, à época da suposta prática do crime de tráfico, reincidente. De fato, a reincidência foi considerada em razão de condenação transitada em julgado nos autos da ação penal n° 2015.07.1.024797-5 (ID 46520758 - Pág. 6). Contudo, nos autos executivos da aludida sentença condenatória foi reconhecida a prescrição da pretensão punitiva, na modalidade superveniente (ID 46474521 - Pág. 164). Como cediço, o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, diferentemente da executória, traz implicações não apenas no âmbito da sanção imposta – efeito penal primário – mas também na vida pregressa do agente, que deixa de ser considerado reincidente – efeito penal secundário da condenação. Nesse sentido, colha-se precedentes de ambas as Turmas do Superior Tribunal de Justiça: “[...] III - A prescrição da pretensão punitiva estatal extingue os efeitos penais primários e secundários e os efeitos extrapenais genéricos e específicos. Ultimado o termo prescricional, elimina-se do plano jurídico todo título executivo de que se poderiam extrair efeitos condenatórios penais ou extrapenais. [...]” (AgRg no AREsp n. 2.059.293/DF, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 30/6/2022.) “[...] 2. A extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva extingue os efeitos da condenação, não servindo para caracterizar a reincidência (Precedentes). [...]” (HC n. 445.676/TO, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 12/6/2018, DJe de 26/6/2018.) Indo além, observa-se da sentença penal condenatória que não houve o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4o, da Lei n° 11.343/06 tão somente em razão da então considerada reincidência do peticionário. Confira-se (ID 46520758 - Págs. 6-7): “[...] Deixo de aplicar a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da LAD, tendo em vista que o acusado é reincidente [...]” “[...] Na terceira fase, deixo de aplicar a diminuição de pena do art. 33, § 4o, da Lei n.o 11.343/2006, considerando que o acusado é reincidente. Não há outras causas de diminuição. [...]” Assim, caso ao final do julgamento desta revisão seja afastada a reincidência do agente, forçoso seria o reconhecimento da aludida minorante, pois o peticionário seria primário, não portador de maus antecedentes e, pela natureza e quantidade de drogas apreendidas, não haveria elementos capazes de revelar sua dedicação às atividades criminosas ou integração à organização criminosa. De modo semelhante, o estabelecimento do regime inicial de cumprimento de pena no fechado levou em consideração o fato de o denunciado ter sido considerado reincidente, além do quantum da pena fixada. Revelam-se presentes, pois, a plausibilidade jurídica do pedido, bem como o caráter de urgência, de modo que, a persistirem os efeitos da decisão impugnada, pode ocorrer de, até o julgamento final da presente revisão criminal, o requerente cumprir pena em regime inicial completamente inadequado à situação apresentada. E, nesse contexto, a despeito de o pedido da revisão criminal se relacionar à concessão, em caráter liminar, do pedido final, deve ser deferida para o fim de suspender o trâmite da execução penal, com a colocação do requerente em liberdade, até o julgamento do mérito da presente revisão criminal. Diante do exposto, defiro o pedido de liminar para suspender a execução da pena imposta ao requerente Joaquim Pedro Silva Higino nos autos da ação penal no 0719984-22.2021.8.07.0001 e objeto dos autos da execução penal no 0402240-74.2023.8.07.0015, colocando-o em liberdade, até julgamento do mérito da presente revisão criminal. Dou à presente decisão força de alvará de soltura para que o requerente seja posto imediatamente em liberdade, salvo se por outro motivo se encontrar preso. Comunique-se, com urgência, a presente decisão ao Juízo da Vara de Execuções Penais (VEP/DF). Intime-se o requerente para o cumprimento integral do despacho de ID 46526914, com a juntada das provas que entender pertinente para viabilizar a análise dos pedidos de desclassificação, de afastamento da majorante e de reconhecimento da causa especial de diminuição de pena. Posteriormente, dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça para oferta de parecer, nos termos dos artigos 246 do Regimento Interno do TJDFT e 625, § 5o do Código de Processo Penal. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 11 de maio de 2023. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador